Tribunal: STF
Processo: RE 1179693
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, DE INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. INCIDÊNCIA. HORAS EXTRAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E RESPECTIVA PARCELA DO 13° SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. PRESTÍGIO À ORIENTAÇÃO ASSENTE NA PRIMEIRA TURMA DESTE TRF. COMPENSAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. 
    1.O Plenário do colendo STF, nos autos do RE 566.621/RS, em 04/08/11, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da LC n° 118/05, tendo considerado que o novo prazo de cinco anos para a repetição de indébito tributário deve ser aplicado às ações interpostas após a sua vigência, que se iniciou em 09/06/05, tese albergada também no eg. STJ (2ª T., AgRg no REsp. 1265.093-PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ 13/09/11).
    2. Hipótese na qual se acham fulminados pela prescrição os recolhimentos efetuados há mais de cinco anos, contados da propositura da ação.
    3. legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e de transferência, em face da reconhecida natureza remuneratória dessas verbas. Precedentes.
    4.Embora viesse entendendo, em consonância com a jurisprudência do STJ, que as horas-extras ostentam caráter remuneratório e contraprestacional, impondo-se a sua consideração no cálculo das contribuições previdenciárias devidas pela empresa, acabei curvando-me à orientação firmada pela Primeira Turma deste TRF, em sentido diametralmente oposto, segundo a qual não incide a contribuição previdenciária sobre as horas extras pagas aos empregados. 
    5. O aviso prévio indenizado constitui verba de natureza indenizatória, pois não corresponde a contraprestação de trabalho, mas sim a uma compensação financeira pelo desligamento imediato e consequente ausência de prestação de serviço, razão por que não é devida a contribuição previdenciária sobre tais valores.
    6. Uma vez que o aviso prévio indenizado integra o tempo de serviço do trabalhador (DL 5452, art. 487, II, § 1°), o 13° salário e as férias indenizadas proporcionais incidente sobre o aviso prévio indenizado, por constituírem verbas acessórias, deve ter o mesmo tratamento da principal (natureza indenizatória), não incidindo sobre elas a contribuição previdenciária.
    7. Os valores recolhidos indevidamente a título de contribuição patronal apenas podem ser compensados com débitos vincendos alusivos a tributos desta mesma espécie, nos termos da Lei n° 8.383/91, sendo inaplicável a autorização prevista no art. 74 da Lei n° 9.430/96, em razão da vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei n° 11.457/07.
    8. Compensação antes do trânsito em julgado inviabilizada, ante a inteligência do art. 170-A do Código Tributário Nacional e a jurisprudência assentada pela 1ª Seção do Eg. STJ.
    9. A SELIC já engloba os institutos da correção monetária e dos juros de mora, pelo que, a partir de 01/01/96, não há ensejo para incidência dos juros moratórios previstos no CTN, sob pena de ocorrência de bis in idem.
    10. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n° 1.111.164/SP submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou a tese de que, em sede de mandado de segurança, é indispensável a comprovação dos recolhimento indevidos quando o pedido envolve elementos da própria compensação ou outra medida executiva que tem como pressuposto a efetiva realização da compensação.
    11. Apelações e remessa oficial parcialmente providas, para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela de horas-extras, restringir a compensação com tributos da mesma espécie, e, exigir a prova do recolhimento indevido nos autos. 
    No extraordinário, os recorrentes apontam violados os artigos 93, inciso IX, 150, inciso I, 154, inciso I, e 195, inciso I, da Constituição Federal. Afirma a nulidade da decisão recorrida em razão da negativa de prestação jurisdicional. Sustentam não incidir contribuição previdenciária sobre as parcelas referentes aos adicionais noturno, de periculosidade, insalubridade e transferência, alegando a natureza indenizatória das verbas. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando sobre os motivos pelos quais suspendeu a execução provisória da pena restritiva de direitos. 
    No mais, o Supremo, no denominado Plenário Virtual, no exmae do recurso extraordinário com agravo nº 1.260.750/RJ, relatado pelo Ministro Presidente, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, não reconheceu a repercussão maior do tema relativo à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator